Tribunal: TJDFT
Processo: 0709471-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESISTÊNCIA. ART. 90, CAPUT, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA É PARTE. RESPONSABILIDADE DE QUEM DESISTIU. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ART. 85, §§ 2o E 3o, II, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Segundo o art. 90 do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” Dessa forma, tendo a Autora desistido do Feito, cabe a ela arcar com os honorários advocatícios da parte contrária.
2 – O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
3 – Verificando-se, na espécie, que não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, deve ser adotado como parâmetro o disposto no art. 85, §§ 2o e 3o, II, e § 6o, do CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em montante entre 8% a 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apelação Cível da Autora desprovida.
Apelação Cível do Réu provida.